Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta vícios de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que esta Turma teria proferido decisão “em confronto e em dissonância com a legislação de regência, notadamente a Constituição Federal, inclusive a Lei Distrital, que versa acerca dos animais comunitários(...)”.

3. Acrescenta que este órgão colegiado teria se omitido quanto a “relevante questão, notadamente ao violar o art. 5o, X da Constituição Federal, haja vista que para se tratar de dano moral é imprescindível e necessário a violação a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, o que não ocorreu, especialmente quando os embargados não desincumbiram do ônus de provar qual seria o dano suportado para ensejar a postulada reparação, portanto, além de a comprovada existência de OMISSÃO ao deixar de apreciar ponto importante, a decisão está em CONTRADIÇÃO com a realidade fática e provas dos autos, e por violar a Norma Constitucional”.

4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão ou contradição a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.

6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão e de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.